Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0026336-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CAMBRAIA NUNES, TECNISA S.A. RECORRIDO: TECNISA S.A., ANDERSON CAMBRAIA NUNES D E S P A C H O Tendo em vista o despacho de id 20123213, considerando que o trânsito em julgado somente se opera depois de julgados todos os recursos, DETERMINO a intimação do recorrente ANDERSON CAMBRAIA NUNES para informar especificamente se há interesse no prosseguimento do Recurso Especial interposto no id 10322780. Advirto que eventuais pedidos de liberação de valores ou apresentação de planilhas têm natureza executória e, por isso, devem ser postulados posteriormente quando do retorno dos autos. Cumpra-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator